Tribunal: TJES
Processo: 5017667-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017667-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALINE SANTOS SOUZA PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, E ART. 318-A DO CPP. HC COLETIVO Nº 143.641/SP (STF). AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONCRETA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de entorpecentes em ônibus interestadual.

2.
A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de três filhos menores, dois deles com menos de 12 anos, inexistindo fundamentação concreta que afaste a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher mãe de crianças menores de 12 anos, à luz do art. 318, V, e art. 318-A do CPP e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A paciente comprovou ser mãe de três filhos menores, sendo dois com idade inferior a 12 anos, enquadrando-se, em regra, na hipótese legal de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

5. O crime imputado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra descendentes, inexistindo vedação legal expressa à concessão do benefício.

6. Não foram demonstrados elementos concretos de excepcionalidade capazes de afastar a incidência do art. 318-A do CPP, sendo insuficientes fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito ou à quantidade de droga apreendida.

7. O parecer do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conversão da prisão
domiciliar
, destacando a primariedade da paciente, a ausência de antecedentes criminais e a inexistência de risco às crianças ou à instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
7667
-
4
1
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
ALINE SANTOS SOUZA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
ALINE SANTOS SOUZA PEREIRA
ante a alegação de
suposto
constrangimento ilegal causado pelo
JU
ÍZO
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

n
os autos d
a
A
ção Penal

nº
0000205-93.2025.8.08.0021.

Alega o impetrante,
quanto aos fatos,
que:

I)
a
paciente
e
ncontra-se presa preventivamente desde 24/
02/
2025, em razão de suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas);
II)
consta nos autos que
Aline foi presa em um ônibus interestadual durante fiscalização policial,
quando
foi identificada uma mala contendo substâncias entorpecentes;
III)
d
esde então, permanece recolhida
na
Penitenciária Feminina de Cariacica, mesmo sendo mãe de três filhos menores, todos atualmente sob os cuidados precários de familiares distintos;
IV)
após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a defesa apresentou pedido de revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, e
art.
318-A,
ambos
do Código de Processo Penal;
V)

à época do primeiro pedido,
não foi
possível anexar
as
certidões de nascimento d
os filhos da paciente;
VI)

e
m 23/
09/2025
, a defesa
apresentou o
pedido de reconsideração, juntando tais documentos e comprovando que a paciente é mãe de Diego (14 anos), João Paulo (11 anos) e Vitória Manuela (10 anos), crianças que, desde a prisão materna, foram separadas e acolhidas por parentes diferentes, rompendo o convívio familiar e expondo-as à vulnerabilidade emocional e social;
VII)

e
m seguida, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo emitiu manifestação
expressa e favorável
à conversão da prisão preventiva em domiciliar, reconhecendo que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, mãe de duas crianças menores
de 12 anos
, e que inexistem elementos concretos que desaconselhem o benefício, uma vez que as crianças não foram expostas a risco durante a prisão;
VIII)
apesar do parecer técnico favorável do próprio órgão de acusação, o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari indeferiu o pedido, mantendo a custódia com base em argumentos genéricos
quanto
a “gravidade do crime”, a “quantidade de droga apreendida” e o “risco à ordem pública”, sem indicar qualquer elemento concreto de periculosidade individual da paciente;
IX)
na referida decisão, o magistrado ainda afirmou que
“ao se ausentar de casa para se dedicar à prática criminosa, a ré não estava exercendo os cuidados indispensáveis aos seus filhos”
, concluindo, paradoxalmente, que permitir o retorno d
a paciente
ao convívio familiar
“colocaria em risco o ambiente que a norma visa proteger”;
X)

tal entendimento inverte a finalidade protetiva do art. 318-A, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que visa justamente resguardar a convivência materna e o melhor interesse da criança, valores consagrados no art. 227 da Constituição Federal e
n
o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente;
XI)
a decisão atacada nega vigência à legislação infraconstitucional e à jurisprudência vinculante
do Supremo Tribunal Federal
(
HC 143.641/SP
)
, além de desconsiderar o parecer favorável do Ministério Público,
que reconheceu a inexistência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com base em tais fundamentos, r
eque
r
a
imediata
substitu
ição d
a prisão preventiva por prisão domiciliar.

O
pedido liminar foi deferido (ID 16552980).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 17928112).

Pois bem.

Consta dos autos que em 24/02/2024, equipes do Grupo de Operações com cães da Polícia Rodoviária Federal e a Unidade K9 da Polícia Federal realizaram ações de combate ao tráfico de drogas e armas, com foco em ônibus interestaduais, em razão da proximidade do feriado de Carnaval.

Depreende-se que na data, hora e local mencionados, um ônibus da Viação Gontijo, itinerário São Paulo/SP x Garanhuns/PE, placa GSV-4939, foi parado.

Ato contínuo, ao passarem os cães nas malas do bagageiro do ônibus, houve a sinalização positiva na mala de cor azul, com ticket nº 16958305, por parte dos cachorros utilizados na operação.

Em seguida, a bagagem foi aberta na frente do motorista Nelcimar Andrade de Oliveira, oportunidade em que foi constatada a existência de 08 sacolas contendo vários papelotes plásticos de cocaína, pesando aproximadamente 6.000 gramas; 02 sacos plásticos contendo cocaína, pesando aproximadamente 1.000 gramas; 01 tablete de crack, pesando aproximadamente 1.000 gramas; e 01 saco de cafeína.

Realizada a verificação do passageiro vinculado à referida bagagem, conforme a etiqueta, identificaram a p
aciente
Aline Santos Souza Pereira como sendo a responsável pela mesma.

Na espécie,
a paciente
é

mãe de
03 (três) filhos menores de idade, sendo
02 (dois) menores de 12
(
doze
) anos
,

o que, a princípio, autorizaria
a conversão da prisão preventiva em domiciliar,
embora não haja
provas de que
sua presença seja
imprescindível aos cuidados d
o
s infantes
.

A esse respeito, cabe esclarecer que o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser substituída quando a agente for
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC nº 143.641/SP
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu
ordem em
habeas corpus
coletivo
para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
(...).”
(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, publicado em 09/10/2018)

Assim, a Corte Suprema
estabeleceu
como
regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes. Todavia,
dentro do próprio julgado também
foram
especi
ficadas
as
exceções
que vedam a concessão do benefício, quais sejam, nas hipóteses de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça e de crimes contra seus descendentes (art. 318-A, I e II, do CPP), bem como em outras situações excepcionais fundamentadas pelo juízo, por exemplo, quando há evidências de que os menores estão expostos às práticas criminosas ou em situação de risco e insegurança.

No caso
, ao analisar o pedido de reconsideração apresentado pela defesa,
verifico que
o

Parquet
mostrou-
se
favorável
à prisão domiciliar
, ao fundamento de que
“não obs
tante a gravidade da conduta, observa-se que a ré, de fato, possui condições pessoais favoráveis que permitem responder o processo em prisão domiciliar, especialmente porque a dinâmica da autuação aponta que as crianças não foram colocadas em risco (como seria, por exemplo, em um flagrante na companhia dos filhos), além de não ter antecedentes criminais. Logo, inexistem, neste momento processual, elementos concretos que impeçam o benefício”.

Da mesma forma,
não verifico a excepcionalidade
capaz de
impossibilitar a concessão d
a benesse
.

À
luz do exposto, sem mais delongas,
CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a Ordem.

É como voto.